Tribunal: TJBA
Processo: 0111748-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111748-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITF CHEMICAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: FORTALEZA SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES PELA
ITF CHEMICAL LTDA.

DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A MENOR PELA FORTALEZA
SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO CONCLUSIVO.
JUROS EM DECORRÊNCIA DA MORA. ESTIPULAÇÃO EM 1%(HUM POR CENTO) AO MÊS. POSSIBILIDADE.
OS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS EM 0,33 % AO DIA MOSTRAM-SE MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. (ART. 413 CC).
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. ART. 397 CC.
APELAÇÃO DA EMPRESA FORTALEZA SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA. PARCIALMENTE PROVIDA, RECURSO DA ITF CHEMICAL LTDA. IMPROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Os juros moratórios fixados em 0,33% ao dia se mostram abusivos e devem ser reduzidos ao patamar legal de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil
(sic).

Nos termos do art. 413 do Código Civil, é possível a redução da multa moratória quando esta se mostra desproporcional, visando, assim, o equilíbrio contratual.

(...) em se tratando de obrigação líquida e com termo certo para ser adimplida, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme preceitua o art. 397 do CC/2002 (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0111748-44.2008.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE/APELADO
,
FORTALEZA SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
e como
APELADO/APELANTE
,
ITF CHEMICAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA
FORTALEZA SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
ITF CHEMICAL LTDA
, nos termos do voto condutor.